Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714182-21.2023.8.07.0018 APELANTE: MELCHIOR RICARDO MACHADO MEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Apelante limitou-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem, no entanto, comprovar a alegada hipossuficiência. Embora a justiça gratuita possa ser requerida a qualquer momento, ressalto, desde logo, que eventual concessão da benesse não surtirá efeitos retroativos. Desse modo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar que não tem condições de custear o preparo, de valor irrisório, sem prejuízo ao sustento próprio e da família, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento da Apelação. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora